Tribunal: TJSP
Processo: 1021713-02.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Empréstimo para aquisição de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia.

Contratação expressa a respeito da taxa de juros e de sua contagem capitalizada. Compatibilidade com a taxa média divulgada pelo Banco Central. Incidência das Súmulas 539 e 541 do STJ.

Tarifa de registro de contrato. Serviço necessário à

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Empréstimo para aquisição de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia.

Contratação expressa a respeito da taxa de juros e de sua contagem capitalizada. Compatibilidade com a taxa média divulgada pelo Banco Central. Incidência das Súmulas 539 e 541 do STJ.

Tarifa de registro de contrato. Serviço necessário à publicidade da alienação fiduciária. Exigibilidade.

Tarifa de avaliação do veículo. Serviço comprovado. Valor devido.

- Ação julgada improcedente. Sentença confirmada.

- Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000317928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021713-02.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante GILSO
CLEBER MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1021713-02.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 28.863 – RG.
APELAÇÃO CÍVEL No 1021713-02.2019.8.26.0405 - VOTO No 28.863
APELANTE: GILSO CLEBER MIRANDA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
COMARCA DE OSASCO - 4a VARA CÍVEL
MM. JUÍZA DE DIREITO: MARIANA HORTA GREENHALGH
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. Empréstimo para aquisição de
veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária em
garantia.
Contratação expressa a respeito da taxa de juros e de sua
contagem capitalizada. Compatibilidade com a taxa média
divulgada pelo Banco Central. Incidência das Súmulas 539 e
541 do STJ.
Tarifa de registro de contrato. Serviço necessário à publicidade
da alienação fiduciária. Exigibilidade.
Tarifa de avaliação do veículo. Serviço comprovado. Valor
devido.
- Ação julgada improcedente. Sentença confirmada.
- Recurso DESPROVIDO.
1) A r. sentença de fls. 140/146 julgou
improcedentes os pedidos iniciais de revisão de contrato bancários e
restituição dos valores indevidamente cobrados em excesso, e
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa,
ressalvada a gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1021713-02.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 28.863 – RG.
Irresignado, o autor GILSO CLEBER MIRANDA
interpôs tempestivo recurso de apelação, com dispensa de preparo
(gratuidade). Em suma, nas razões de fls. 148/156, alega que não está
expressamente convencionado no contrato que os juros serão
capitalizados, contrariando o teor da Súmula 539 do e. STJ. Menciona a
Súmula 121 da Corte Suprema, que veda a capitalização de juros,
ainda que expressamente prevista. Alega que a Lei no 10.931/2004 é
inconstitucional e que a constitucionalidade da cobrança de juros
capitalizados pende de exame na ADI 2316. Questiona a ilegalidade no
processo legislativo, pois a possibilidade de capitalização, prevista pelo
artigo 5o da Medida Provisória, exorbita os limites da matéria
regulada. Questiona a cobrança de tarifas, as quais reputa abusivas.
Explicita o valor que entende correto da parcela descapitalizada.
Aguarda o provimento do recurso.
Contrarrazões fls. 159/174.
É o relatório.
2) Admito o recurso, uma vez reconhecida a sua
regularidade formal, porquanto é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) Não se justifica a procrastinação do julgamento,
para se aguardar a volta das sessões semanais presenciais.
A pandemia provocada pela disseminação em
escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo indeterminado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1021713-02.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 28.863 – RG.
a realização de julgamento presencial, e importantes alterações nas
rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos Provimentos CSM no
2550/20 e CSM no 2552/20, que cumpre observar, para que a atividade
jurisdicional prossiga, na medida do possível.
Nessa conformidade, cabe desde logo promover o
julgamento em sessão virtual e permanente, não se verificando
qualquer prejuízo às partes que já apresentaram suas respectivas razões
e contrarrazões.
4) No mérito, cumpre confirmar a r.Sentença, por
seus jurídicos fundamentos.
Tratando-se, como se trata, de cédula de crédito
bancário, mostra-se admissível a cobrança de juros capitalizados, nos
termos do art. 28, § 1o, da Lei 10.931/2004.
No caso concreto, trata-se de cédula de crédito
bancário emitida em 17 de maio de 2019 (fls. 118/120), com previsão
de juros capitalizados (Súmula 541/STJ), cabendo anotar a
compatibilidade com a prática de mercado 1,46% ao mês, 19,08%
ao ano.
Não há abuso em tal quadro fático e nesse sentido
tem sido os reiterados julgamentos desta colenda 22a Câmara de Direito
Privado, cabendo colacionar o seguinte julgado:
“AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1021713-02.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 28.863 – RG.
DE PERMANÊNCIA. Suficiência da prova documental acostada aos autos.
Preliminar de cerceamento de defesa afastada. No mérito, aplicação do CDC, mas
ausência de abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se
limitam a 12% (doze por cento) ao ano. Circunstância de a taxa de juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa medida do
mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade. Hipótese, ademais, que a
capitalização de juros em periodicidade mensal foi expressamente pactuada.
Aplicação, “in casu”, da Súmula 539 do STJ. Nas operações realizadas por
instituições financeiras é admissível a capitalização dos juros, nos termos da
Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001 que não é inconstitucional.
Admissível a cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência,
desde que não cumulada como outros encargos. Sentença mantida. Recurso não
provido.” (Apelação no 1002435-70.2017.8.26.0474, 22a Câmara de Direito
Privado, v.u. em sessão de 31 de janeiro de 2019, Relator Des. Roberto Mac
Cracken).
Em tal sentido dispõem as Súmulas do egrégio
Superior Tribunal de Justiça relativas à capitalização de juros em
contratos de instituições financeiras:
“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP no
1.963-17/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada”.
“Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Deve ser ponderado, ademais, que o custo efetivo
total (CET), engloba os juros e demais despesas, nos termos da
Resolução BACEN no 3.517/07, cujo artigo 1o, § 2o, assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1021713-02.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 28.863 – RG.
“§ 2o - O CET deve ser calculado considerando os fluxos
referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de
juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras
despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de
serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quanto essas
despesas forem objeto de financiamento”
Nessa conformidade, no ponto, entendo que a
respeitável sentença bem resolveu a espécie.
5)
Não
vinga
a
alegação
recursal
de
inconstitucionalidade da Medida Provisória no 1963-17, de 30 de março
de 2000, tornada definitiva pela Emenda 32/01.
Cabe reconhecer que, a respeito, já se pronunciou o
colendo Supremo Tribunal Federal:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA M.P. 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDIDADE INFERIOR
A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido
de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser
feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1021713-02.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 28.863 – RG.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também
não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou
seja, há quinze anos passados.
4.
Recurso
extraordinário
provido”
(Recurso
Extraordinário no 592377, com repercussão geral, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO, Relator para o acórdão Ministro TEORI
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 4/2/2015).
Observo que pende de julgamento, pela colenda
Corte Suprema, a Ação Direta de Inconstitucionalidade do art. 5o da
Medida Provisória 2.170/01, ajuizada pelo Partido da República (ADIN
No 2316-1/DF, Relator Ministro CELSO DE MELLO, mas não há
determinação de suspensividade, de modo que a norma surte seus
jurídicos efeitos, conforme reconhecido pela jurisprudência.
6) No tocante às tarifas bancárias, é notório que o
egrégio Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de
que as tarifas de cadastro, registro do contrato e de avaliação do bem
são lícitas e perfeitamente exigíveis -- desde que prestado o serviço,
observando-se modicidade no valor cobrado (REsp. 1.578.553-SP,
Tema 958; Súmula 566).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1021713-02.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 28.863 – RG.
6.1) A tarifa cobrada a título de registro do contrato
na repartição de trânsito, é devida, porque a lei exige tal formalidade,
para dar publicidade acerca do pacto de alienação fiduciária do veículo,
e o valor cobrado não se revelou exorbitante, mas razoável -- R$
212,63 --. Eis o que, a propósito, dispõe o artigo 1.361, § 1o, do Código
Civil:
“Art. 1.361 - ...
(...)
§ 1o - Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro
do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe
serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do
devedor, ou, em se tratando de veículo, na repartição competente para o
licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro”.
O colendo Supremo Tribunal Federal assentou a
constitucionalidade de tal disposição, porque, com a anotação no
prontuário do veículo, é dada ampla publicidade a terceiro a respeito da
alienação fiduciária, o que torna evidente a grande utilidade prática do
registro, que não é mero formalismo; na realidade, na forma da lei, a
propriedade fiduciária é constituída mediante tal registro. Confira-se, a
propósito, o v. acórdão relativo ao Recurso Extraordinário no 611.639-
RJ, com repercussão geral do tema constitucional, Relator Ministro
Marco Aurélio.
No
caso
concreto,
poderia
a
ré/apelada
perfeitamente cobrar a tarifa correspondente, conforme decidido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1021713-02.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 28.863 – RG.
egrégio Superior Tribunal de Justiça (Tema 958 - Recurso Especial no
1.578.553-SP, afetado como repetitivo, Relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino).
6.2) No pertinente à tarifa de avaliação, afigura-se
devida na espécie, pois comprovada a prestação do serviço, consoante
pode ser aferido a fls. 113/114, de modo que, no ponto, nada a ser
restituído.
Ante o exposto, por meu voto, desprovejo o
recurso, majorados os honorários advocatícios para 12% do valor
atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do CPC,
ressalvada a gratuidade.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator